Tribunal: TJSP
Processo: 2109423-26.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
r no 173, de 27 de maio de 2020...". 1. PRELIMINARES DE inépcia da inicial e DE ilegitimidade passiva. Rejeição, à luz de Precedente do Colendo órgão especial. 2. questão objeto do presente mandamus que já foi apreciada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2128860-87.2020.8.26.0000, oportunidade em que restou reconhecida a ausência de irregularidade do aludido ato normativo. precedente do supremo tribunal federal. Ordem denegada.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2109423-26.2021.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/10/2021; Data de Registro: 14/10/2021)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Servidor Público Civil

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/10/2021

Data de publicação:

14/10/2021

Ementa:
Mandado de segurança. IMPETRAÇÃO CONTRA o Ato Normativo no 01/2020, editado em conjunto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. norma QUE dispõe sobre as "... limitações com gasto de pessoal impostas pela Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020...". 1. PRELIMINARES DE inépcia da

Ementa:
Mandado de segurança. IMPETRAÇÃO CONTRA o Ato Normativo no 01/2020, editado em conjunto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. norma QUE dispõe sobre as "... limitações com gasto de pessoal impostas pela Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020...". 1. PRELIMINARES DE inépcia da inicial e DE ilegitimidade passiva. Rejeição, à luz de Precedente do Colendo órgão especial. 2. questão objeto do presente mandamus que já foi apreciada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2128860-87.2020.8.26.0000, oportunidade em que restou reconhecida a ausência de irregularidade do aludido ato normativo. precedente do supremo tribunal federal. Ordem denegada.